Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias. Identificada pelo magistrado a prescindibilidade da prova pericial, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. A contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos para reparação civil prevista no artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil, deve se dar a partir da data de ciência do fato, o que não verifica no caso.
4. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
5. Redigida de forma clara e expressa a contratação do cartão de crédito consignado em folha de pagamento, bem como verificado, pelas provas constantes dos autos, que o instrumento contratual foi devidamente assinado pela parte consumidora, que fez uso do cartão consignado por três vezes, utilizando-o, inclusive, para a realização de saques, cujos valores foram devidamente disponibilizados em sua conta, resta comprovada a existência do contrato consignado e afastada a alegação de abusividade ou falha cometida pelo banco quanto ao dever de informação.
6. Os descontos efetuados na folha de pagamento do contratante, dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, afastam a configuração do dano extrapatrimonial alegado.
7. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento da parte não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito de defesa, assegurado constitucionalmente.
8. Preliminares de cerceamento de defesa e de violação à dialeticidade recursal rejeitadas.
9. Prejudicial de prescrição afastada.
10. Recurso conhecido e desprovido.